Tribunal: TJES
Processo: 5017486-72.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017486-72.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEEMIAS SANTOS MIRANDA
RECORRIDO: DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB e outros (4)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017486-72.2023.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: NEEMIAS SANTOS MIRANDA

RECORRIDO
: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA e OUTROS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO ELEITORAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL. RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Neemias Santos Miranda em face de Diretório Estadual Partido Trabalhista Brasileiro - Ptb, Sergio De Assis Lopes, Partido Renovação Democrática - Espírito Santo - Es - Estadual e 25 - Prd - Partido Renovação Democrática, alegando que foi candidato ao cargo de vereador em Cariacica nas eleições de 2020. Segundo o autor, sua prestação de contas de campanha não foi apresentada, o que resultou em sua condenação pelo Juízo Eleitoral à inelegibilidade até o final da legislatura e à devolução de R$ 1.000,00 ao Fundo Partidário. O autor sustenta que a responsabilidade pela prestação de contas é do presidente do partido e do próprio partido, razão pela qual requer a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais e ao ressarcimento dos valores que teve que devolver.”.

2. A sentença objurgada julgou improcedente a ação, motivo pelo qual o autor interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade dos partidos políticos e seus dirigentes pela prestação de contas de campanha eleitoral e, consequentemente, pela condenação do candidato, justificando eventual direito à indenização por danos morais e materiais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Do contexto fático dos autos, o Recorrente imputa aos requeridos a responsabilidade pela condenação eleitoral. Explica que os Requeridos eram os responsáveis pela apresentação de contas à justiça eleitoral, e que a omissão deles culminou na condenação eleitoral. Por isso deve ser ressarcido pelos danos materiais e morais sofridos.

5. Pois bem, compulsando os autos entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

6. O artigo 45, I, da Resolução nº 23.607/19 dispõe que incumbe ao candidato(a) a responsabilidade de prestar contas à justiça eleitoral (art. 45, § 3°), salvo na hipótese de seu falecimento, caso em que a obrigação recai sobre o administrador financeiro ou, na ausência, a direção partidária (Art. 45, § 7º). No caso dos autos, competia ao Requerente a obrigação de prestar contas perante a justiça eleitoral, não havendo previsão legal que permita a responsabilização de terceiros pelos eventuais prejuízos decorrentes da omissão. Acerto do ato sentencial.

7. Fica a sentença mantida por seus próprios termos.

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora/recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Todavia, fica suspensa sua exigibilidade, ante a justiça gratuita concedida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)